Tribunal: STF
Processo: RHC 54293
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-12
Data de publicação: 1976-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS - JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - ADIAMENTO A QUE O PRÓPRIO RÉU DEU CAUSA. 
SE O ADIAMENTO DO JULGAMENTO DO RÉU DEVEU-SE A PEDIDO DE DILIGÊNCIA FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MAS DERIVADO DA JUNTADA DE DOCUMENTO PELA DEFESA, QUE EXIGE ELUCIDAÇÃO A RESPEITO DE PONTOS CONTROVERTIDOS DE PECA ESSENCIAL DO PROCESSO, TAL MEDIDA NÃO ACARRETA CONSTRANGIMENTO ILEGAL, NOS TERMOS DOS ARTS. 425 E 497, XI DO CPP. 
NOS CRIMES DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI E OBRIGATÓRIA A PRISÃO DO RÉU APÓS A PRONÚNCIA SE O MESMO NÃO É PRIMÁRIO OU POSSUA COMPROVADAMENTE MAUS ANTECEDENTES.